Tribunal: TJDFT
Processo: 0747176-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0747176-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO MOTA DOS SANTOS AGRAVADO: HOSPITAL FRANCO LTDA - EPP, HOSL SERVICOS OFTALMOLOGICOS EIRELI DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 66983903. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator